Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-56.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ATRASO DE QUASE QUATRO HORAS. ASSISTÊNCIA MÍNIMA PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS TRANSTORNOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por L. S. M., em face da sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em viagem ferroviária operada pela Vale S.A.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autore. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76900559).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando que adquiriu passagem ferroviária da Estação Pedro Nolasco (Cariacica/ES) com destino a Belo Horizonte/MG, com previsão de chegada às 20h30min do dia 12/02/2025. Entretanto, o trem apresentou pane mecânica no trecho entre Sabará e Belo Horizonte, ocasionando atraso de cerca de quatro horas na conclusão da viagem. Sustentou que não recebeu informações adequadas nem assistência satisfatória durante o período de espera, o que teria violado o dever de boa prestação do serviço e causado transtornos e desconforto superiores ao mero aborrecimento. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar ao caso as normas e precedentes relativos ao transporte aéreo, quando o regime jurídico aplicável é o do transporte ferroviário, regulado pela Resolução ANTT no 5.974/2022, que estabelece o marco de 3 (três) horas para caracterização de atraso relevante e obrigação de assistência material. Argumentou que o atraso de quase 4 horas na viagem entre Cariacica/ES e Belo Horizonte/MG configura falha na prestação do serviço, agravada pela ausência de qualquer auxílio, informação ou conforto aos passageiros. Aduziu que a decisão embargada foi omissa ao não enfrentar os fundamentos apresentados nos embargos declaratórios, violando o art. 489, §1o, do CPC. Invocou o art. 14 do CDC, os arts. 737 e 741 do Código Civil e precedentes que reconhecem o dever de indenizar por danos morais em atrasos superiores a três horas, pleiteando a reforma da sentença e a condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de danos morais em razão de atraso em viagem de trem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que diz respeito a preliminar de nulidade da sentença por incongruência entre a causa de pedir e a fundamentação adotada, não assiste razão à recorrente. A sentença apresenta fundamentos claros e coerentes com base no convencimento motivado do juízo. Eventual discordância da parte quanto aos parâmetros jurídicos utilizados não tem o condão de anular o julgamento. No que tange aos Embargos de Declaração opostos em face da sentença, igualmente inexiste irregularidade. Houve análise das suas razões, que não foram acolhidas. Preliminares rejeitadas.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela parte autora na situação em apreço.
9. É incontroverso que houve interrupção da viagem de trem contratada pelos autores, o que levou a um atraso de quase 4h do horário previsto originariamente para chegada ao destino.
10. Nos termos do art. 3o, V, da Resolução ANTT no 5.974/2022, que é direito dos usuários, dentre outros, receber, às expensas da transportadora, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um Bilhete de Passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora. Trata-se, portanto, de previsão acerca de eventuais danos materiais sofridos em decorrência de interrupção ou atraso na viagem, o que não é o objeto dos autos.
11. O atraso ferroviário superior a 3 horas pode gerar o direito à indenização por danos morais, configurando-se como falha na prestação de serviço, conforme alega a parte recorrente, especialmente se a empresa não prestar a assistência material ou não resolver a viagem e gerar sofrimento e transtornos acima do normal ao passageiro. No entanto, no caso dos autos, a empresa requerida comprovou que disponibilizou kit lanche para todos os passageiros a bordo (ID 76900307, p. 8), cuja informação não foi negada pelos recorrentes, prestando a devida assistência aos passageiros.
12. Os precedentes listados pelo autor não tratam de precedentes vinculantes, sendo que o processo listado no âmbito do TJDFT está em grau de recurso.
13. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nas hipóteses de não se tratar de dano moral in re ipsa, como é o caso dos autos, é necessária a comprovação dos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos para caracterização do dever de indenizar. Neste caso, não há elementos mínimos a apontar a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do atraso na chegada da viagem de trem. Embora a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, não foi suficiente para atingir atributos da personalidade. Assim, não restando caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido. Preliminares de incongruência entre a causa de pedir e a fundamentação adotada e de nulidade da decisão que indeferiu os embargos de declaração rejeitadas. Recurso não provido.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. É incontroverso o atraso de quase quatro horas na chegada do trem. Entretanto, a análise do conjunto probatório revela que a empresa prestou assistência mínima aos passageiros, fornecendo kit lanche (id 76900292, P. 8) e mantendo comunicação sobre o andamento dos reparos.
8. Nos termos do art. 3o, V, da Resolução ANTT 5.974/2022, a transportadora deve garantir alimentação e pousada em caso de interrupção ou retardamento da viagem por mais de três horas, quando o atraso decorrer de motivo de sua responsabilidade. No caso, embora tenha havido pane mecânica, não há prova de que o defeito resultou de negligência da empresa, tampouco de que o atraso tenha causado violação significativa a direitos da personalidade do passageiro.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Nas hipóteses de não se tratar de dano moral in re ipsa, como é o caso dos autos, é necessária a comprovação dos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos para caracterização do dever de indenizar. Na hipótese, não há elementos mínimos a apontar a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão do atraso na chegada da viagem de trem. Embora a situação possa ter trazido aborrecimentos ao autor, não foi suficiente para atingir atributos da personalidade. Assim, não restando caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.